Tribunal: TJSP
Processo: 1002292-60.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Criança que levou bolada no nariz, apresentando sangramento em brinquedo de shopping. Pleito indenizatório. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as corrés. Preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo Shopping Center. Indeferimento. Requerida que se beneficia da utilização de seu espaço para locação de brinquedo de diversão que

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Criança que levou bolada no nariz, apresentando sangramento em brinquedo de shopping. Pleito indenizatório. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as corrés. Preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo Shopping Center. Indeferimento. Requerida que se beneficia da utilização de seu espaço para locação de brinquedo de diversão que consequentemente atrai mais clientes para seu comércio. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor. Documentos acostados aos autos demonstrando que houve lesão à integridade física do requerente nas dependências do brinquedo. Responsabilidade objetiva das corrés pela falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC). Indenização devida. Pleito das corrés para redução dos danos morais. Deferimento. Gravidade da lesão e circunstâncias que não demonstram grande repercussão. Danos morais que devem ser arbitrados com moderação, sempre de acordo com a situação fática e em consonância com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil. Danos morais reduzidos para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que atende bem às peculiaridades do caso concreto, não ensejando enriquecimento ilícito. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. Inteligência da Súmula 326 do STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.